Tribunal: STF
Processo: RHC 260744
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO NO TRIBUNAL ESTADUAL. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Vívian Vasconcellos de Braz, em 28.7.2025, contra decisão monocrática do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.7.2025, no exercício da Presidência, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.019.354/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 11.3.2025, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Quarta RAJ da comarca de Campinas/SP, na Execução Penal n. 0000776-75.2025.8.26.0502, indeferiu o pedido de prisão domiciliar requerido pela defesa e determinou a expedição de mandado de prisão contra a recorrente (e-doc. 7).



    3. Interposto o recurso de Agravo de Execução Penal n. 0004234-03.2025.8.26.0502 pela recorrente, a Relatora, Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz, em 10.6.2025, determinou a inclusão do recurso na pauta de julgamentos de 29.7.2025 da Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (fl. 3, e-doc. 10).



    4. Em 18.6.2025, ao julgar requerimento da defesa de concessão de efeito suspensivo ao agravo interposto, a Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz não conheceu do requerimento, assentando que o “Agravo em Execução segue o rito do Recurso em Sentido Estrito, o qual não admite a análise do pleito em cognição sumária. Assim, por carecer de amparo legal, não se conhece do pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso” (fl. 4, e-doc. 10). 



    5. Em 15.7.2025, apontando-se como ato coator decisão monocrática da Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz, do Tribunal de Justiça de São Paulo, impetrou-se, em favor da recorrente, o Habeas Corpus 
n. 1.019.354/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo-se concessão da ordem para que ela possa cumprir a pena em regime domiciliar (e-doc. 3).



    6. Em 18.7.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.019.354/SP, aplicando, por analogia, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 14).



    7. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    A recorrente alega ser “primária, trabalhadora, estudante universitária e mãe solo de três filhas, sendo uma delas com grave dependência emocional atestada por laudo psicológico”. Ressalta ter sido “condenada à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, inicialmente a ser cumprida em regime semiaberto, pela suposta prática do crime previsto no art. 158, caput, do Código Penal” (fl. 4, 
e-doc. 19).



    Sustenta que, “em 18/02/2025, foi presa ilegalmente em sua residência, por força de mandado expedido sem qualquer intimação pessoal válida, em violação à Resolução CNJ nº 113/2010 e ao art. 118, § 2º da LEP. O mandado ainda apresentava erro grosseiro quanto à identificação da sentenciada, o que foi reconhecido pelo próprio juízo da custódia, que determinou sua imediata liberdade” (fl. 5, e-doc. 19).



    Afirma que, “pouco tempo depois, em 07/05/2025, Vívian foi novamente presa – desta vez em seu local de trabalho –, causando-lhe exposição, humilhação e abalo psicológico, mesmo havendo decisão judicial anterior, de 06/05/2025, que já havia concedido contramandado de prisão. O episódio revela grave falha no cumprimento e na comunicação das decisões judiciais, resultando em nova privação indevida da liberdade” (fl. 5, e-doc. 19).



    Salienta que “a decisão ora impugnada incorre em omissão grave ao deixar de enfrentar os fatos amplamente demonstrados nos autos, dentre eles a prisão indevida da paciente no local de trabalho, mesmo com contramandado já expedido no dia anterior, a ausência de intimação pessoal válida para audiência admonitória, em violação ao art. 118, § 2º da LEP, a existência de filha menor com dependência emocional severa, respaldada por laudo psicológico e a inexistência de vaga no regime semiaberto” (fl. 8, e-doc. 19).



    Defende que “a jurisprudência desta Suprema Corte, no julgamento do HC 143.641/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 960), fixou entendimento de que, diante da inexistência de vaga no regime fixado na sentença, o juízo deve aplicar medidas alternativas à prisão, como a domiciliar com monitoramento eletrônico, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e individualização da pena” (fl. 10, e-doc. 19).



    Assevera que “a decisão que negou a substituição do regime semiaberto pela prisão domiciliar com autorização para trabalho externo padece de grave nulidade, por ausência de fundamentação concreta, individualizada e compatível com os princípios que regem a execução penal, em especial a individualização da pena, a dignidade da pessoa humana e a finalidade ressocializadora da sanção” (fl. 13, e-doc. 19).



    Conclui que “a decisão monocrática que indeferiu a liminar no HC 1.019.354/SP não enfrentou os fundamentos concretos do caso, limitando-se à aplicação da Súmula 691 do STF, sem qualquer ponderação sobre a situação excepcional da paciente, em flagrante ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação individualizada e circunstancial das decisões judiciais” (fl. 17, e-doc. 19).



    Estes os pedidos:



    “Requer-se, pois, o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, reformando-se a decisão monocrática do STJ, com a consequente concessão da ordem de habeas corpus para determinar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com autorização para trabalho e estudo externos, nos termos do art. 117 da LEP, do art. 226 e 227 da CF, da Súmula Vinculante 56 e da jurisprudência consolidada do STF.



    Requer-se, ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus à paciente Vívian Vasconcellos de Braz, a fim de que cumpra sua pena no regime de prisão domiciliar, com autorização expressa para exercício de atividade laboral externa e continuidade dos estudos, nos termos do art. 117, II, da LEP, da Súmula Vinculante 56 do STF e do precedente vinculante fixado no HC 143.641/STF, considerando, especialmente, sua condição de mãe solo, responsável por filha menor com dependência emocional atestada por profissional da área da saúde.



    Requer-se, ainda, que seja oficiado, com urgência, à autoridade coatora e ao juízo da execução penal (DEECRIM-UR4 – Campinas/SP), a fim de que se suspenda qualquer nova ordem de prisão expedida contra a paciente até o julgamento de mérito deste recurso, garantindo-se, desde já, sua permanência em liberdade cautelada ou, subsidiariamente, mediante medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art. 319 do CPP” (fls. 18-19, 
e-doc. 19).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 37). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O presente recurso ordinário em habeas corpus está prejudicado. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, 
em 29.7.2025, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal 
estadual negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0004234-03.2025.8.26.0502, em acórdão com esta ementa:



    “Agravo em execução penal – Pedido de concessão de prisão domiciliar com base no art. 117 da LEP e de autorização para o trabalho externo – Impossibilidade – Pedido liminar de concessão do efeito suspensivo não conhecido – Ausência de previsão legal – Mérito – Ré condenada definitivamente ao cumprimento de pena em regime semiaberto – Pleito de concessão de prisão domiciliar a pretexto de ser responsável pelos cuidados de suas três filhas, duas maiores de idade e uma que conta com 16 anos – Descabimento – Prisão que decorre de sentença definitiva – Benefício que implicaria em progressão por salto – Súmula nº 491 do C. STJ – Ratio decidendi aplicada no habeas corpus coletivo nº 143.641/SP, do Supremo Tribunal Federal, que não se aplica ao presente caso – Falta de demonstração da imprescindibilidade da medida – Informações de existência de vagas em unidades prisionais de regime semiaberto vinculadas à vara de execução – Ausência de ofensa à súmula vinculante nº 56 do E. STF – Não conhecido o pedido de autorização para realização de trabalho externo, eis que não apreciado pelo Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância – Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido”.



    9. O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 1.019.354/SP. Foi impetrado contra decisão monocrática da Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0004234-03.2025.8.26.0502, que indeferiu requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo interposto pela recorrente no Tribunal estadual.



    A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça de São Paulo, com alteração da situação fático-jurídica. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.540-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2020). 



    10. Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e prejuízo da recorrente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. 



    I – Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. 



    II – A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. 



    III – Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 



    11. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico depois da impetração, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora